Tribunal: TJDFT
Processo: 0718418-78.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718418-78.2021.8.07.0020 RECORRENTE: WILSON JUNIO MENDES CAMARGOS RECORRIDOS: CHELDIO PINTEL DA SILVA RAMOS, GEEOCENE MARIA DE MORAES, ALEX AKIRA YOSHIDA, ADRIANA CRISTINA GARCIA RIOS YOSHIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OPOSIÇÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS NA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTOS MENCIONADOS PELAS PARTES. AUSÊNCIA DE DESCONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. I.- Caso em exame 1. Trata-se de apelação em processo de oposição em que o opoente sustenta ser titular de imóvel objeto de ação de despejo. Defende em seu recurso nulidade do julgado em razão da ausência de intimação para prévia manifestação acerca de documentos juntados na ocasião do julgamento e sustenta que a sentença é extra petita ao declarar a validade de negócio jurídico firmado entre terceiros. II.- Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de nulidade em razão de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio da não-surpresa; (ii) analisar se a sentença é extra petita. III.- Razões de decidir 3. As conclusões na sentença decorrem do que foi narrado na audiência de instrução e nos documentos juntados aos autos pelas próprias partes. O inquérito policial foi mencionado nos documentos juntados aos autos e citado diversas vezes na audiência de instrução. Igualmente, as decisões judiciais referidas na sentença foram mencionadas pelo autor, não havendo inovação na sentença ou utilização de fundamentos desconhecidos pelas partes. 4. Como se depreende do dispositivo do julgado, a sentença não declarou a validade de negócio jurídico firmado entre terceiros, apenas expôs as motivações do convencimento do MM Juiz acerca da matéria de fato trazida pelas partes e relevante ao deslinde da causa. IV.- Dispositivo 5. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, 9o e 10o, todos do Código de Processo Civil, alegando que o juízo proferiu sentença com base em elementos não incorporados aos autos, em inobservância ao devido processo legal. Afirma, ainda, ter ocorrido decisão surpresa e ausência de contraditório substancial, com cerceamento de defesa e quebra da imparcialidade judicial; b) artigo 371 do CPC, por ter ocorrido valoração indevida de provas não constantes dos autos; c) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Suscita, em relação aos temas dos itens “a” e “b” da tese recursal, dissenso pretoriano com julgados do STJ e TJGO. Requer, ainda, a gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Também não merece trânsito o apelo especial quanto à apontada ofensa aos artigos 5o, 9o, 10o, e 371, todos do Código de Processo Civil, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido, após o exame das provas carreadas aos autos, que (ID 69695393): A sentença acertadamente reconheceu que, quando RICARDO negociou o imóvel com WILSON, ele não era mais o detentor da titularidade do bem, pois já havia cedido os direitos sobre o imóvel a ALEX, que posteriormente os transferiu a CHELDIO e sua esposa. As conclusões na sentença decorrem do que foi narrado na audiência de instrução e nos documentos juntados aos autos pelas próprias partes. O inquérito policial foi mencionado nos documentos juntados aos autos e citado diversas vezes na audiência de instrução. Ademais, o trecho do inquérito policial transcrito no julgado foi utilizado pelo MM Juiz como mero reforço argumentativo, somente para confirmar o que se deduz das provas produzidas no processo. Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004